Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO contra a sentença de ID 56139594, proferida em embargos à execução fiscal ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o embargante requereu a improcedência da execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC. Narrou que foi ajuizada execução fiscal visando o recebimento de suposto débito decorrente de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativos ao veículo FORD RANGER, placa JGP 2332, referente aos anos 2010 e 2011, objeto das CDA’s no 5.015.383.917-1 e 5.014.519.088-9, no montante original de R$ 9.569,07 (nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e sete centavos). Sustentou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, que embasam a execução fiscal, por falta de requisito legal previsto no inciso II, do artigo 202, do CTN, uma vez que as CDA’s não indicam o índice de correção monetária e o percentual de juros aplicados. Aduziu, ainda, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que houve alteração na propriedade do veículo automotor, objeto das CDA’s executadas, em decorrência da concessão de medida judicial, razão pela qual requer a extinção do processo sem análise do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC (ID 56139594). Por meio da sentença, o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC (ID 56139594). O autor apelou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência da execução fiscal, reiterando, em suma, os argumentos expostos na exordial (ID 56139604). Preparo recolhido (ID 56139605). Antes mesmo da apresentação de contrarrazões pela parte apelada, o recorrente peticionou informando ter realizado acordo com a fazenda ao parcelar os débitos. Requereu o sobrestamento do feito até a quitação, por ser o parcelamento causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (ID 56139609). O Distrito Federal requereu intimação do apelante para desistir da apelação, considerando que o “parcelamento foi efetuado com os benefícios da Lei Complementar 976/2020, cujo art. 5o condiciona o deferimento à desistência de ação judicial, bem como aceitação irrestrita de todas as condições estabelecidas no referido diploma legal.” (ID 56139611). Em manifestação, o apelante justificou não se tratar de desistência de recurso, mas de extinção do feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto (ID 56139620). É o relatório. Decido. Compulsando os autos da ação de execução fiscal (0076910-37.2012.8.07.0015), verifica-se que o débito já foi adimplido (ID 132124760) e o feito extinto com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC (ID 132124761). O pagamento da dívida antes do julgamento da apelação, levam à perda do objeto da presente demanda. Quer dizer, na medida em que o embargante não mais precisa defender-se da pretensão executória do embargado, esvaziam-se tanto a utilidade como a necessidade dos embargos à execução, por tratar-se de ação autônoma existente, justamente, para obstar os efeitos da execução. Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: “(...) Nota-se, segundo o art. 914, § 1o, do CPC, ‘os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (...)’, possuindo, portanto, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. Logo, extinta a execução pela perda do caráter executivo do título, não há motivo hábil para o prosseguimento dos embargos (...)”. (07195621320228070001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/06/2023). Portanto, JULGO PREJUDICADO o apelo, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2024 16:37:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador